Tribunal: STF
Processo: Inq 3611
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E PENAL. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO E DEPUTADO ESTADUAL. TÉRMINO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (QO NA AP 937). AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA CRIMINAL ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU DA COMARCA DE PALMAS/TO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Imputação aos investigados CÉSAR HANNA HALUM e CARLOS HENRIQUE AMORIM, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2010, quando exerciam os cargos de Deputado Estadual e Governador do Estado de Tocantins, respectivamente, dos delitos previstos nos arts. 317, §1º (corrupção passiva), 299 (falsidade ideológica) e 312 (peculato) do Código Penal e no artigo 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    2. Inexistência de imputação pela Procuradoria-Geral da República de quaisquer indícios de ocorrência de infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas e de supostos delitos praticados contra o sistema financeiro nacional, o que afasta a disposição contida nos arts. 109, IV, da Constituição Federal e 2º, III, ‘a’ e ‘b’ da Lei nº 9.613/98.



    3. Ausência de foro por prerrogativa de função (QO na AP 937). Declínio de competência à Justiça Criminal estadual de primeiro grau da Comarca de Palmas/TO.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.